Tribunal: TJBA
Processo: 8132393-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132393-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARINA ARAUJO VASCONCELOS SILVA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora custeasse tratamento da parte autora, portadora de obesidade mórbida grau III, com diversas comorbidades, em clínica especializada denominada Hospital da Obesidade, localizada em Camaçari/BA, conforme prescrição médica. A sentença também garantiu a manutenção do tratamento multidisciplinar mensal, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear tratamento indicado por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, diante da existência de prescrição médica e da urgência do quadro clínico da paciente, sob pena de afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios constitucionais do direito à saúde e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidi
r

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva à operadora por falha na prestação dos serviços contratados.

A recusa ao custeio do tratamento prescrito configura conduta abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

A jurisprudência do STJ reconhece a taxatividade do rol da ANS como regra, mas admite exceções diante de prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico e comprovação da eficácia do procedimento.

A Lei 14.454/2022 consolidou o entendimento de que o rol da ANS é de cobertura mínima, sendo possível a concessão de cobertura para procedimentos não previstos, diante de necessidade comprovada.

Demonstrada a necessidade urgente e individualizada do tratamento prescrito, bem como a inadequação da cirurgia bariátrica no caso, impõe-se a manutenção da sentença.

A recusa da operadora violou os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser afastado em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a necessidade do procedimento por prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento.”

“
É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário, sobretudo diante de recomendação médica e inexistência de alternativa eficaz constante no rol da ANS.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ; EREsp 1.886.929/SP (STJ); TJBA, APL nº 8057574-89.2021.8.05.0001; TJBA, APL nº 0555254-53.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8132393-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelado
MARINA ARAUJO VASCONCELOS SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA